Tribunal: STJ
Processo: 0160336-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1092042 - ES(2026/0160336-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MOCYE SOARES NETO (PRESO)
ADVOGADO
: IAGO GAMA LIMA - ES024167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
DA VIA ELEITA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALEGADA
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS FUNDADA
APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS
INQUISITORIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, PENDENTE DE JULGAMENTO
NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos
1
para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com
pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha
de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da
prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal
moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
superadas
503.665/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
Na hipótese, a defesa busca, em síntese, anular decisão de pronúncia,
2.
proferida há mais de 8 (oito) anos e confirmada em sede de recurso em
sentido estrito, julgado em
oportunidade na qual a nulidade
23/1/2019,
retratada nesta impetração sequer fora alegada. Nesse panorama, não

obstante a fundamentação da combativa defesa, não é possível,
portanto, voltar atrás, em sede de
, para examinar decisão
habeas corpus
de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e
temático na instância antecedente.
Ainda que assim não fosse, ressalta-se que esta Corte Superior possui
3.
julgados no sentido de que a superveniência de sentença condenatória
pelo Tribunal do Júri, assim como na hipótese, prejudica o exame de
nulidades vinculadas à decisão de pronúncia por constituir novo título
judicial e por respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

Documento eletrônico VDA57006669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 3534d20d-2c45-427a-97f0-6d55c8915f18

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 3534d20d-2c45-427a-97f0-6d55c8915f18

AgRg no HABEAS CORPUS No 1092042 - ES(2026/0160336-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MOCYE SOARES NETO (PRESO)
ADVOGADO
: IAGO GAMA LIMA - ES024167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
DA VIA ELEITA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALEGADA
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS FUNDADA
APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS
INQUISITORIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, PENDENTE DE JULGAMENTO
NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos
1
para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com
pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha
de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da
prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal
moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
superadas
503.665/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
Na hipótese, a defesa busca, em síntese, anular decisão de pronúncia,
2.
proferida há mais de 8 (oito) anos e confirmada em sede de recurso em
sentido estrito, julgado em
oportunidade na qual a nulidade
23/1/2019,
retratada nesta impetração sequer fora alegada. Nesse panorama, não

obstante a fundamentação da combativa defesa, não é possível,
portanto, voltar atrás, em sede de
, para examinar decisão
habeas corpus
de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e
temático na instância antecedente.
Ainda que assim não fosse, ressalta-se que esta Corte Superior possui
3.
julgados no sentido de que a superveniência de sentença condenatória
pelo Tribunal do Júri, assim como na hipótese, prejudica o exame de
nulidades vinculadas à decisão de pronúncia por constituir novo título
judicial e por respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MOCYE SOARES NETO contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no
julgamento do Agravo Interno no
n. 5020794-84.2025.8.08.0000.
Habeas Corpus
Consta dos autos que, em
, o paciente (ora agravante) foi
26/4/2018
pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §
2o, I e IV, por duas vezes,
o
II, do Código Penal) e lesão corporal culposa (art.
c/c art. 14,
129, § 6o, do Código Penal).
Irresignados, o paciente e o corréu interpuseram recursos em sentido estrito.
Em sessão de julgamento realizada no dia
, a Corte local negou
23/1/2019
provimento aos recursos, contudo, de ofício, corrigiu a capitulação das condutas
imputadas aos recorrentes, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 80):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2 °, 1 E IV
(DUAS VEZES),
II, E
§6 9, TODOS CP
N/F ART. 14,
ART. 129,
(1o RECORRENTE) E
§2 °, 1 (DUAS VEZES)
II,
ART. 121,
N/F ART. 14,
AMBOS
DO
CP
(2o
RECORRENTE)
-
IMPRONÚNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SIJFICJENTES DE AUTORIA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
- IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRONÚNCIA MANTIDA - DECOTE DE
QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA - NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO JÚRI - RECURSOS DESPROVIDOS. CORREÇÃO, EX
OFFICIO, DA CAPITULAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS
RECORRENTES. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra a
vida, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia dos acusados para
julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente
para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. Na fase de
pronúncia, a qualificadora só pode ser excluída quando se mostrar
manifestamente improcedente e descabida, sem respaldo na prova dos autos.
Nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual
eventuais incertezas decorrentes da prova se resolvem em favor da sociedade.
Recursos desprovidos. Corrige-se, entretanto, de ofício, a capitulação
jurídica que foi dada aos réus, devendo o 1o recorrente ser pronunciado
como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos 1 e IV, na forma do
artigo 14, inciso II, e artigo 129, §6o , todos do Código Penal, e o
2o recorrente pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°,
inciso 1, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao que parece, sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri, tendo sido
interposta apelação, pendente de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público.
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

Após, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
sustentando que a pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos
indiretos e em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação sob
contraditório.
Contudo, o
não foi conhecido por meio de decisão monocrática.
writ
Interposto agravo interno, a Corte local negou-lhe provimento (e-STJ fls.
).
11/16
Na inicial do
(e-STJ fls.
), a defesa insiste na tese de nulidade da
writ
2/10
decisão de pronúncia, porquanto lastreada exclusivamente em elementos do inquérito
policial e em testemunhos indiretos de policiais, sem qualquer prova judicializada que
indique a autoria, em afronta aos arts. 155, 156, 413 e 414 do Código de Processo Penal.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, ainda que de ofício, para
despronunciar o paciente e expedir alvará de soltura em seu favor.
Contudo, o
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que
habeas corpus
entendeu ser inadequada a via eleita e reconheceu a preclusão consumativa diante do
julgamento pretérito do recurso em sentido estrito e da superveniência de condenação
pelo Tribunal do Júri, afastando, ainda, a concessão de ofício por inexistência de
flagrante ilegalidade (e-STJ fls.
).
92/101
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), no qual
106/110
a defesa
sustenta que, embora o
não possa ser conhecido, a ordem pode ser
habeas corpus
concedida de ofício diante da ilegalidade flagrante. Renova a tese de que a pronúncia e
sua manutenção em segundo grau foram fundamentadas exclusivamente em testemunhos
indiretos, ou de “ouvir dizer”, e em elementos inquisitoriais sem corroboração em juízo.
Sustenta, nesse viés, que os depoimentos judiciais de policiais que reproduzem relatos de
terceiros não são suficientes para comprovar indícios de autoria exigidos para a
pronúncia.
Ao final, pugna pela revisão da decisão agravada para analisar o mérito do
e reconhecer a flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem
habeas corpus
de ofício, com a despronúncia do agravante.
É o relatório.
VOTO
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

Conforme foi dito anteriormente, verifica-se que o Tribunal de origem negou
provimento ao agravo interno em
, sob os seguintes fundamentos (e-STJ
habeas corpus
fls.
):
13/15
[...]
Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Habeas Corpus,
interposto por MOCYE SOARES NETO, em face da Decisão Monocrática
de ID 17353623, por meio da qual não foi conhecido o Habeas Corpus.
Nas razões constantes do ID 17487869, a defesa alega que a decisão de
pronúncia proferida contra o paciente foi fundamentada exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos,
desprovidos de contraditório judicial, o que configuraria flagrante
ilegalidade. Sustenta que os depoimentos de policiais, ao apenas
reproduzirem relatos de terceiros obtidos durante a investigação, são
insuficientes para embasar a pronúncia, conforme precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a reforma da decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus e o reconhecimento da
ilegalidade apontada, com a consequente concessão da ordem de ofício para
despronunciar o paciente.
Presentes os pressupostos processuais, conheço do recuso e passo ao exame
do mérito.
Na petição inicial de habeas corpus, o impetrante sustentou que a decisão
de pronúncia proferida contra o paciente está fundamentada
exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase
inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o crivo do contraditório e da
Ressalta que as vítimas não foram localizadas para prestar
ampla defesa.
depoimento e que as testemunhas ouvidas apenas reproduziram informações
que teriam sido repassadas pelas vítimas, caracterizando prova de “ouvir
dizer”.
Assim, requereu-se, em sede liminar, a imediata soltura do paciente para que
pudesse aguardar em liberdade o julgamento do presente writ. Ao final,
pleiteou-se concessão definitiva da ordem, com a consequente despronúncia e
expedição de alvará de soltura.
Por meio da Decisão Monocrática ora agravada, a ordem não foi conhecida
com base na seguinte fundamentação:
“Inicialmente, esclareço que, consoante pacífico entendimento dos
Tribunais, sendo o writ manifestamente inadmissível, é possível a
utilização analógica do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, por meio da aplicação prevista no
o, do Código de Processo
art. 3
Penal. Na hipótese em apreço, entendo que a utilização do habeas
corpus não se revela adequada. A decisão objeto de impugnação refere-
se a uma decisão de pronúncia. Com efeito, trata-se de um
pronunciamento judicial impugnável via recurso de em sentido estrito.
Com efeito, é digno de nota ressaltar, inclusive, que o paciente
interpôs, à época da pronúncia, o respectivo recurso, que foi julgado
por esta eg. Segunda Câmara Criminal, sob relatoria do
Desembargador Adalto Dias Tristão, que, à unanimidade, negou
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

provimento ao recurso. Ocorre que a defesa técnica alega que o
acórdão também incorreu em ilegalidade, pretensão esta que está
fulminada pelo manto da preclusão.
Ademais, ressalta-se que sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri,
que, inclusive, motivou a interposição de recurso de apelação,
atualmente aguardando apresentação das contrarrazões do Ministério
Público Estadual.
Nesse diapasão, a prolação da sentença condenatória pelo Conselho
de Sentença torna prejudicada a análise de eventual nulidade da
decisão de pronúncia, diante da ocorrência da preclusão
consumativa. (...)
Diante do exposto, tanto em razão do julgamento definitivo do
recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia,
quanto pela superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, a
pretensão veiculada no presente habeas corpus encontra-se
alcançada pela preclusão.
Não obstante, diante da norma estabelecida no
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o
entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para
expedir de ofício a ordem de habeas corpus, quando verificarem que
alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo,
ainda que impetrado habeas corpus em substituição a recurso ou a
ação cabível, poderá o julgador conceder a ordem ex oficio.
No caso dos autos, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique o
reconhecimento da ordem de ofício, pois a pronúncia, confirmada por
este eg. Tribunal, e condenação pelo Conselho de Sentença, dão lastro
para a manutenção da prisão. Isto posto, NÃO CONHEÇO DO
PEDIDO.”
Inicialmente, é digno de nota ressaltar que a defesa técnica não impugnou
nenhum dos fundamentos que levaram ao não conhecimento do writ,
circunstância que implica violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, o sistema recursal pátrio impõe ao recorrente o dever de
impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão
fustigada. No caso em tela, o agravante limitou-se a reiterar o mérito da
impetração ( a tese de prova baseada em “ouvir dizer”) sem, contudo,
enfrentar os óbices erigidos na decisão monocrática, notadamente a
A ausência de confronto direto com
inadequação da via eleita e a preclusão.
a ratio decidendi do ato impugnado obsta o conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada por
analogia: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ademais, a decisão agravada não comporta reforma, pois eventuais máculas
na instrução ou na fundamentação da pronúncia devem ser arguidas em
tempo oportuno por meio de Recurso em Sentido Estrito. No caso vertente, o
recurso cabível não apenas foi interposto, como foi julgado e desprovido por
esta Colenda Segunda Câmara Criminal, operando-se a preclusão
consumativa e o manto da coisa julgada sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

Destarte, com a superveniência da decisão do conselho de sentença pela
condenação, a insurgência em face da pronúncia também encontra-se
fulminada pela preclusão. Além disso, a anulação da pronúncia após o
veredito popular configuraria violação ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos, previsto na alínea “c”, do inciso XXXVIII, do art. 5
o da Constituição Federal.
Por fim, conforme consignado na decisão impugnada, não há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Com efeito, com
efeito, a pretensão de rediscutir o conjunto probatório que lastreou a
pronúncia e a posterior condenação encontra óbice intransponível na estreita
via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, sendo vedada a
utilização do writ como sucedâneo recursal ou para antecipação de
julgamento de recurso de apelação.
Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
É como voto. - negritei.

De fato, verifica-se que a defesa busca, em síntese, anular decisão de
pronúncia, proferida há mais de
e confirmada em sede de recurso em
8 (oito) anos
sentido estrito, julgado em
oportunidade na qual
23/1/2019,
a defesa deixou de suscitar
(nulidade da pronúncia, pois baseada apenas em
a nulidade retratada nesta impetração
testemunhos indiretos).
Ora, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível,
dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da
prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de
(HC n.
relator Ministro
atos processuais que repristinem fases já superadas
503.665/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa, não é
possível, portanto, voltar atrás, em sede de
, para examinar decisão de
habeas corpus
pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância
antecedente.
Ao ensejo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo apenas indícios de autoria e materialidade, não demandando
certeza necessária à condenação.
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

2. No caso concreto, o Tribunal local apontou, de forma clara, quais são os
indícios que levam à possível autoria do paciente no delito em questão, não
havendo que se cogitar de ausência de fundamentação no caso em apreço.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo as
nulidades tidas como absolutas devem ser arguidas na primeira
oportunidade após o conhecimento do fato, o que não ocorreu no caso dos
autos, cujo recurso em sentido estrito transitou em julgado há mais de 4
anos.
4. A revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes
demandaria reexame probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
980.430/CE,
julgado em
DJEN de
) - negritei.
14/4/2025,
24/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que desproveu recurso em sentido estrito interposto pela defesa
em ação penal por homicídio qualificado.
2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à inidoneidade da
fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça para manter as
qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.
3. O recorrente sustenta que a falta de fundamentação acerca da admissão
das qualificadoras constitui nulidade absoluta, que não estaria sujeita à
preclusão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade
absoluta, por falta de fundamentação na admissão das qualificadoras, está
sujeita à preclusão temporal.
5. Discute-se também a exclusão de qualificadoras quando a prova produzida
não permitir, de plano, descartar sua ocorrência.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança
jurídica e à lealdade processual.
7. A alegação de nulidade foi suscitada mais de oito anos após o acórdão
que desproveu o recurso em sentido estrito, atraindo a preclusão temporal.
8. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível
quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do
Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. Mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. exclusão de
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando
manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal
do Júri."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, II, III, IV;
art. 121,
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada:
art. 29.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
813.269/SC,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel.
27/04/2023;
738.559/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STF, RHC
07/06/2022;
124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJE de 25/02/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
967.518/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
8/4/2025. - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE
LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de excesso de linguagem discutida neste mandamus não foi
examinada pelo Tribunal estadual no recurso em sentido estrito, na apelação
criminal, nem mesmo nos embargos de declaração, de modo que a
irresignação não pode ser conhecida sob pena de indevida supressão de
instância.
2. Conforme precedentes desta Corte, a nulidade da decisão de pronúncia
deve ser arguída no primeiro momento, ou seja, nas razões do recurso em
Na hipótese, a defesa só alegou haver
sentido estrito, sob pena de preclusão.
excesso de linguagem na pronúncia após o julgamento do réu perante o
plenário do júri nos embargos de declaração, opostos contra a apelação
criminal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
360.460/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
3/12/2018. - negritei.
Ademais, no que tange ao argumento defensivo de que a alegação de nulidade
da pronúncia foi deduzida tão logo o patrono atual assumiu a defesa do réu, cumpre
destacar que, tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez
, não tendo
constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra
direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
922.168/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
Noutro giro, na linha da conclusão da Corte local, expressada no bojo
do Agravo Interno no
n. 5020794-84.2025.8.08.0000,
Habeas Corpus
Constatada, na
origem, a prolação de sentença condenatória superveniente pelo conselho de sentença,
(AgRg no

fica prejudicada a análise das nulidades vinculadas à decisão de pronúncia
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.031.824/DF,
4/3/2026,
DJEN de
.
10/3/2026)
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

No mesmo sentido, destaco os
julgados do STJ:
recentes
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA
PRONÚNCIA, PROFERIDA HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS, POR SUPOSTA
OFENSA AO
DO CPP. PRECLUSÃO TEMPORAL.
ART. 155
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL
DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA
ORIGEM. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A irresignação não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus e
afastou a concessão de ordem de ofício.
2. As nulidades na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento
oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão temporal.
Ademais, a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri
esvazia a discussão sobre eventual nulidade da pronúncia, por constituir
novo título judicial e por respeito ao princípio constitucional da soberania
dos veredictos.
3. Na hipótese, a defesa busca, mais uma vez, anular a decisão de pronúncia
que foi proferida 8 (oito) anos atrás, há muito acobertada pela preclusão
temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio acórdão de
recurso em sentido estrito, sentença penal condenatória, acórdão de
apelação - transitado em julgado desde o dia
- e, mais
20/10/2020
recentemente, acórdão de revisão criminal. Nesse panorama, não obstante a
fundamentação da combativa defesa, não é possível voltar atrás, em sede de
habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada
pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente.
4. Ademais, cumpre ressaltar que, por uma questão de segurança e
estabilidade jurídica, a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal para pleitear a sua aplicação
retroativa.
5. Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão de
revisão criminal que, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não
foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em
prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do
do
art. 155
CPP. Desse modo, a revisão do entendimento da Corte local para, neste
avançado estágio processual, anular o processo desde a decisão de
pronúncia, concluindo que a decisão dos jurados teria sido baseada apenas
em testemunho de "ouvir dizer", demandaria o revolvimento de fatos e
provas, o que é insuscetível de ser realizado pela via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.052.756/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025. - negritei.

Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRONÚNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO E CONCOMITANTE A RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
IN
LIMINE.
PRECLUSÃO
DA
CONTROVÉRSIA SUSCITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A defesa interpôs recurso especial e habeas corpus contra o mesmo ato, de
modo que o writ foi indeferido liminarmente consoante a jurisprudência desta
Corte que não admite, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade, tal tramitação simultânea. Além disso, não se pode
desconsiderar que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo
de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A controvérsia relativa à alegada nulidade da pronúncia está fulminada
pela preclusão consumativa, uma vez que abordada quando da interposição
do recurso em sentido estrito já transitado em julgado. Ademais, há diversos
julgados no sentido de que "a existência de sentença condenatória pelo
Tribunal do Júri e de julgamento da subsequente apelação prejudica a
análise de nulidade na decisão de pronúncia. Isso ocorre porque ambas
decisões constituem novos títulos judiciais, tornando ineficaz a discussão
sobre nulidades anteriores que perdem relevância, pois o processo já
avançou para uma nova fase judicial, consolidando a decisão do Conselho
de Sentença" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
919.287/TO,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.043.598/BA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025. - negritei.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a condenação da agravante
pelo crime de homicídio qualificado, com trânsito em julgado.
2. A agravante foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da
condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de suposta nulidade na
decisão de pronúncia, alegada pela agravante por falta de fundamentação
quanto aos indícios de autoria e à qualificadora do motivo torpe.
III. Razões de decidir
4. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada
a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do
instituto da preclusão.
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

5. A sentença condenatória e o julgamento da subsequente apelação
defensiva constituem novos títulos judiciais que modificam a situação
jurídica, tornando ineficaz qualquer manifestação sobre a nulidade da
pronúncia.
6. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma
vez que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento firmado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do
Júri prejudica a análise de nulidade na decisão de pronúncia. 2. A sentença
condenatória e o julgamento da subsequente apelação constituem novos
títulos judiciais que tornam ineficaz a discussão sobre nulidades anteriores."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I;
art. 121,
Código de Processo Penal,
Jurisprudência relevante citada:
art. 418.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
872.041/SP,
Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
761.819/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
204.919/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
4/2/2025,
11/2/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA57006944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:50
Código de Controle do Documento: b051b3a1-761f-4857-9c8e-545aefe7cbf4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0160336-1
HC 1.092.042 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00104455620118080014 014110104453 104455620118080014 14110104453
50207948420258080000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IAGO GAMA LIMA
ADVOGADO
: IAGO GAMA LIMA - ES024167
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MOCYE SOARES NETO (PRESO)
CORRÉU
: ROGER PRETTI TORRES
CORRÉU
: DERCIMAR DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MOCYE SOARES NETO (PRESO)
ADVOGADO
: IAGO GAMA LIMA - ES024167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515230895<0245@
2026/0160336-1 - HC 1092042 Petição : 2026/0042694-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: E30ED3E3-5D41-4D75-8505-9DA346A29B0D